Tribunal: TJDFT
Processo: 0711610-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711610-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA ANTUNES DE SOUZA RECORRIDO: MARIA APARECIDA SOUZA GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXECUTADO. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. CIÊNCIA DA PENHORA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Nos termos do artigo 841, §1o, do Código de Processo Civil, considera-se intimado da penhora o devedor que, atuando em causa própria, comparece espontaneamente aos autos. Se, intimado da penhora, o devedor deixou de oferecer impugnação no prazo estabelecido pelo artigo 917, §1o, do Código de Processo Civil, resta preclusa a oportunidade de defesa, devendo ser tida como intempestiva a peça apresentada no momento inadequado. A recorrente aponta violação aos artigos 7a, 9o, 10 e 917, inciso III, § 2o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que não lhe foi oportunizado manifestar-se a fim de impugnar a restrição que recaiu sobre o bem descrito nos autos. Argumenta que o acórdão vergastando implica afronta aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa e, ao final, indica a existência de excesso de execução “por cobrança de modo diferente do que foi determinado no título”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 7o, 9o, 10 e 917, inciso III, § 2o, inciso III, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda, o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices descritos em linhas volvidas, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada foi de que “a impugnação à penhora apresentada em dezembro/2020 (ID 25009500 - Pág. 140/154) é intempestiva, sendo inviável a apreciação da matéria de defesa apresentada, uma vez operada a preclusão” (ID 27210802 - Pág. 6). Destarte, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020). Nesse mesmo sentido confira-se o AREsp 1826300, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/5/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029